Tribunal: TJDFT
Processo: 0739971-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PIS/PASEP. DIFERENÇAS DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INABILICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM DISTRITAL/ESTADUAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.895.936/TO, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

2. Nos casos em que se discute a culpa do Banco Brasil por eventual má-gestão do programa PASEP, sob a alegação de não aplicação correta de índices de juros ou correção monetária, a competência para julgar os respectivos processos é da Justiça Comum Distrital/Estadual.

3. Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso, haja vista a inexistência de relação de consumo entre o beneficiário do programa do governo PASEP e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa.

4. Compete à autora a prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, e, na hipótese, não houve comprovação de que o Banco réu tenha aplicado de forma incorreta os índices de correção monetária nas contas individuais do PASEP, de modo a causar prejuízos à correntista.

5. Na hipótese, os cálculos apresentados pela autora baseiam-se em índice equivocado como fator de correção e juros (SELIC), em desconformidade com aqueles determinados por lei.

6. Recurso conhecido e desprovido.